Tribunal: TJSP
Processo: 1061440-18.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Ação de regresso - transporte de mercadorias - avarias da carga transportada - determinação do Superior Tribunal de Justiça de retorno dos autos a este Tribunal para reapreciação da questão da limitação do valor da indenização em face da existência ou não de declaração especial do expedidor da carga - limitação da indenização prevista pelo art. 22.3 da Convenção de Montreal inaplicável -

Ementa:
Ação de regresso - transporte de mercadorias - avarias da carga transportada - determinação do Superior Tribunal de Justiça de retorno dos autos a este Tribunal para reapreciação da questão da limitação do valor da indenização em face da existência ou não de declaração especial do expedidor da carga - limitação da indenização prevista pelo art. 22.3 da Convenção de Montreal inaplicável - conhecimento prévio do valor da carga transportada - declaração de valor de carga constante no "invoice", que acompanha o conhecimento de transporte - risco conhecido pela apelante - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.